Tribunal: TJES
Processo: 0001203-69.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001203-69.2018.8.08.0033
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
APELADO: PEDRO HENRIQUE ANTUNES PLAZZI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001203-69.2018.8.08.0033

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: PEDRO HENRIQUE ANTUNES PLAZZI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
em face da sentença que julgou procedente a pretensão vertida por
PEDRO HENRIQUE ANTUNES PLAZZI,
representado por seu avô, Sr. José Antunes da Luz, para que a ora apelante admita o representado como dependente do representante.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, a não incidência do diploma consumerista na espécie, ante sua condição de operadora de autogestão. Aponta, assim, ser indevida a inclusão do autor na qualidade de dependente.

Sustenta, ademais, que o apelado deve ser cadastrado tão somente no plano Cassi Família II e não no Cassi Associados.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001203-69.2018.8.08.0033

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: PEDRO HENRIQUE ANTUNES PLAZZI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
em face da sentença que julgou procedente a pretensão vertida por
PEDRO HENRIQUE ANTUNES PLAZZI,
representado por seu avô, Sr. José Antunes da Luz, para que a ora apelante admita o representado como dependente do representante.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, a não incidência do diploma consumerista na espécie, ante sua condição de operadora de autogestão. Aponta, assim, ser indevida a inclusão do autor na qualidade de dependente.

Sustenta, ademais, que o apelado deve ser cadastrado tão somente no plano Cassi Família II e não no Cassi Associados.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

Pelo que denoto, o menor Pedro Henrique, representado por seu avô materno, ingressou com a presente demanda alegando que seu avô, na qualidade de funcionário do Banco do Brasil, possui vínculo contratual de assistência de saúde com a ré.

Aponta que pleiteou que fosse incluído no Plano de Associados, na condição de dependente, para que pudesse usufruir dos benefícios do plano de saúde.

Entretanto, aduz que obteve resposta no sentido de que o menor não possui direito de figurar como dependente do Plano de Associado.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, ingressou com a presente demanda almejando sua inclusão como dependente.

Após a necessária instrução, sobreveio a sentença hostilizada que, como dito, acolheu a pretensão inicial.

Pontuou o julgador singular que
“
o documento de fl. 50 comprova a situação de associado do Sr. José Antunes da Luz junto a CASSI, sendo que a carteirinha de fl. 53 confirma, inclusive, que Pedro Henrique já teve o benefício deferido administrativamente pela requerida até 31/10/2018.”

Destarte, ainda segundo o juízo singular,
“o argumento da ré de que o tutelado/menor sob a guarda não dá o direito de figurar como dependente do Plano de Associados (fl. 51) não se sustenta”
uma vez que a guarda exercida pelo avô
“confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários (texto do art. 33, § 3º, do ECA)”.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

De fato, segundo o artigo 7º do Regulamento da apelante (fls. 12/43), somente podem ingressar no plano “Cassi Associados” as seguintes pessoas:

Art. 7º - Podem ser dependentes dos associados no Plano de Associados:

I – cônjuge ou companheiro(a), inclusive os do mesmo sexo, mediante apresentação da certidão de casamento ou de união estável;

II – filhos(as), incluídos os adotivos(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade, mediante apresentação de certidão de nascimento;

III – enteados(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade, mediante apresentação da certidão de nascimento do enteado e certidão de casamento ou de união estável do associado.

Entretanto, o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), ao objetivar a integral proteção das crianças e adolescentes, aduz que o exercício da guarda atrai em favor deste a condição de dependentes para todos os efeitos legais. Veja-se:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

(...)

§ 3º
A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Em virtude de tal previsão, a jurisprudência pátria tem decidido pela possibilidade de admissão de crianças e adolescente que estejam sob o referido instituto de pessoa titular do plano de saúde na qualidade de dependente desta. Veja-se:

4.
No julgamento do RESP 1.751.453, que trata de caso idêntico ao discutido nos presentes autos, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a recusa de operadora de
plano
de saúde de incluir um
menor
sob
guarda
como
dependente
natural (condição conferida a filhos, enteados ou mesmo tutelados dos titulares) ofende as normas de ordem pública e hierarquia superior sobre a proteção da criança e adolescente. 5. Naquele julgamento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a questão deveria ser analisada com a conjugação das seguintes Leis especiais:. a legislação da saúde suplementar; a previdenciária e a de proteção a crianças e adolescentes. e deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto por um titular de
plano
de saúde que tinha como objetivo colocar a neta de sua companheira como sua
dependente
natural, uma vez que a
menor
já estava legalmente sob sua
guarda
(...) (TRF 3ª R.; ApCiv 5020058-54.2017.4.03.6100; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 08/07/2022; DEJF 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de obrigação de fazer-
inclusão
de
menor
sob
guarda
judicial no
plano
de assistência de saúde. Possibilidade. Equiparação a filho. Obediência ao
art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente
. Condição de
dependente
que confere
inclusão
no
plano
de saúde.
Precedente STJ e TJSE. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AI 202200808177; Ac. 17072/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; DJSE 08/06/2022)

Desta maneira, nos termos do bem lançado parecer da D. Procuradoria de Justiça,
“eventual cláusula contratual e/ou artigo previsto no Estatuto do plano de saúde não pode se sobrepor à legislação menorista, que, como dito, assegura a condição de dependente às crianças e adolescentes sob o regime de guarda.”

Outrossim, ainda que se tratando de plano de saúde administrado por entidade de autogestão – como é o caso dos autos – a jurisprudência pátria
“orienta que os contratos de
plano
de
saúde
, celebrados com operadora constituída sob a modalidade de
autogestão
, regem-se pelas regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da
boa
-
fé
objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes”
(AgInt no AREsp n. 1.860.434/ RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – quinze por cento – para 17% (dezessete por cento) do valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001203-69.2018.8.08.0033

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: PEDRO HENRIQUE ANTUNES PLAZZI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA DO AVÔ COMO DEPENDENTE – POSSIBILIDADE – ECRIAD – BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90), ao objetivar a integral proteção das crianças e adolescentes, aduz que o exercício da guarda atrai em favor deste a condição de dependentes para todos os efeitos legais (Art. 33, § 3º).

2.
Em virtude de tal previsão, a jurisprudência pátria tem decidido pela possibilidade de admissão de crianças e adolescente que estejam sob o referido instituto de pessoa titular do plano de saúde na qualidade de dependente desta.

3.
Ainda que se tratando de plano de saúde administrado por entidade de autogestão – como é o caso dos autos – a jurisprudência pátria
“orienta que os contratos de
plano
de
saúde
, celebrados com operadora constituída sob a modalidade de
autogestão
, regem-se pelas regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da
boa
-
fé
objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes”
(AgInt no AREsp n. 1.860.434/ RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

4.
Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.